Tribunal: STF
Processo: AI 414648
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE
   MÁ-FÉ PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AO EXERCER O JUÍZO DE
   ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
A multa por
   litigância de má-fé deve ser imposta por aquele que detém o juízo
   definitivo de admissibilidade do recurso. O exame da
   admissibilidade levado a efeito pelos tribunais inferiores tem
   natureza provisória e deve cingir-se à análise dos pressupostos
   genéricos e específicos de recorribilidade do
   extraordinário.
Embargos de declaração acolhidos para excluir a
   multa imposta pelo Tribunal de origem.